Tribunal: TJES
Processo: 0009271-40.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-24

Ementa:
AC
ÓRDÃO

AC
ÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009271-40.2015.8.08.0024

APELANTES: BANCO ITAUCARD S/A; COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A e DEVALDO KLEMENZ

APELADOS: BANCO ITAUCARD S/A; COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A; DEVALDO KLEMENZ e ELIEDERSON GONÇALVEZ ESTRELOW

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO -
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -

PREJUDICIAL DE
PRESCRIÇÃO AFASTADA.

DANO MORAL CONFIGURADO.

1 – O
prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil,
que incide na hipótese, só
começa a fluir com a ciência do evento danoso que, no caso, ocorreu com a instauração do processo administrativo junto ao DETRAN/ES em 14/09/2012,
no qual foi aplicada a pena de suspensão do direito de dirigir ao vendedor do veículo
.
Como a
ação foi ajuizada em 27/03/2015,
não há que se falar em ocorrência de prescrição para a postulação do direito ao ressarcimento de danos materiais e morais.

2 -
A
relação entre a empresa concessionária de veículo e o usuário do serviço por ela prestado é relação de consumo. E como a
responsabilidade pela transferência
de propriedade
do veículo é
da compradora,
no caso da concessionária,

que
não a promoveu
no prazo legal
de trinta dias (CTB,
art. 123, §1º
),

a
omissão
em não transferir o veículo adquirido
materializa
falha na prestação do serviço.

3 -
O Banco Itaucard S/A respon
de
solid
a
ria
mente pelas consequências geradas pela não transferência de propriedade do veículo, eis que
na condição de credor fiduciário
tem a obrigação de
fiscaliza
r

a formalização da
transferência de propriedade, especialmente
pelas consequências legais decorrentes da
cláusula de alienação fiduciária.

4
.
O vendedor do veículo
comprovou
que foi alcançado pela aplicação de
multas indevidas,
anotação de
pontuação na
Carteira Nacional de Habilitação –
CNH,
aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir
e a perda do tempo útil para adoção das providências
necessárias
para se desobrigar dos encargos
,
circunstâncias que ultrapassaram o âmbito do mero aborrecimento
e ganharam
aptidão de lhe infligir danos morais
.

5 -

Conforme
entendimento
consolidad
o

n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, a contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte, por si só,
não constitui
dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à
j
ustiça.

6 –

Com a decretação da nulidade dos autos de infrações lavrados pela Polícia Rodoviária Federal o vendedor do veículo não necessitou
desembols
ar qualquer valor para pagar pelas multas
.

8
. O
valor
de R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
fixado
na sentença
para
indenizar os
danos morais está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sem importar em enriquecimento sem causa do lesado.

9.
Recursos de Banco Itaucard S/A e Comercial de Veículos Capixaba S/A desprovidos. Recurso de Devaldo Klemenz parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao DETRAN/ES para a imediata transferência do veículo
e determinar que o valor dos danos morais seja exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação,
vedada a sua cumulação com correção monetária, tendo em vista que se trata de responsabilidade civil
decorrente de obrigação
contratual
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo inominado em apelação,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
REJEITAR A PRE
JUDICIAL
DE PRESCRIÇÃO,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE BANCO ITAUCARD S/A E
DE
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A
E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
DE
DEVALDO KLEMENZ,

nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009271-40.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEVALDO KLEMENZ e outros
APELADO: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A e outros (4)
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE BANCO ITAUCARD S/A E DE COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE DEVALDO KLEMENZ, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APEL
AÇÃO CÍVEL Nº

0009271-40.2015.8.08.0024

APELANTE
S
:
BANCO ITAUCARD S/A; COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXA
B
A S/A e DEVALDO KLEMENZ

APELADOS: BANCO ITAUCARD S/A; COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A; DEVALDO KLEMENZ e ELIEDERSON GONÇALVEZ ESTRELOW

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

P
REJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO.

Senhor Presidente
. O prazo prescricional para que alguém busque reparação civil é de três anos, conforme o artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

Todavia, o prazo prescricional trienal de que trata o art. 206, § 3º, V do Código Civil só começa a fluir após a ciência do evento danoso que, no caso, não se restringe à aplicação de multas por infrações às leis de trânsito àquele em cujo nome encontra-se registrado o veículo mas, também, às consequências delas advindas, ou seja, à instauração do processo administrativo pelo DETRAN/ES em 14/09/2012, que resultou na suspensão do direito de dirigir de Devaldo Klemenz e na necessidade deste submeter-se a curso de reciclagem para renovação da carteira nacional de habilitação (fls. 56).

Como a presente ação foi ajuizada em 27/03/2015, não há falar-se em prescrição do direito de demandar pelos prejuízos alegados.

Por estas razões, rejeito a prejudicial de prescrição.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Senhor Presidente.
Conforme o art. 233, do Código de Trânsito Brasileiro, configura infração média com penalidade de multa e medida administrativa de remoção de veículo, deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:

“Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:

Infração – média; (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Penalidade – multa; (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Medida administrativa - remoção do veículo. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020).”

E o art. 123, inciso I, c/c com seu §1º do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo no caso de transferência de propriedade, e que o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias e, nos demais casos, as providências deverão ser imediatas.

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

§ 2º No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

§ 3º A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAM.”

Na hipótese, Devaldo Klemenz vendeu seu veículo à Comercial de Veículos Capixaba S/A em março de 2008. E não obstante ter entregue o veículo à compradora no ato do negócio e dela ter recebido uma declaração de compra e venda isentando-o de responsabilidades futuras a ele vinculadas, a concessionária não providenciou junto ao órgão de trânsito a transferência do veículo Fiat Pálio Weekend, ano 1998, placa GWV - 1935, decorrendo que o autor passou a ser alcançado por todas as infrações relativas ao veículo vendido, como se por elas continuasse responsável.

Subsequentemente, o veículo foi vendido pela concessionária ao Sr. Eliederson Gonçalves Estrelow, com alienação fiduciária ao Banco Itaucard S/A.

Ocorre que a não transferência do veículo junto ao DETRAN/ES gerou-lhe diversos transtornos, dentre os quais aplicações de multas por infrações às leis de trânsito, anotações de pontuações na Carteira Nacional de Habilitação - CNH e cobranças indevidas de imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e de seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT.

Conforme os autos, em 2011 foi surpreendido com notificações de autuações de infrações às leis de trânsito pela Polícia Rodoviária Federal. Mas, por não ter informações sobre o real proprietário do veículo, viu-se impossibilitado de indicar o condutor, resultando na instauração de processo administrativo junto ao DETRAN/ES, que acabou por penalizá-lo em 2 meses de suspensão do direito de dirigir e 7 pontos na CNH.

A prova reunida comprova a entrega do veículo à Comercial de Veículos Capixaba S/A em 11 de março de 2008, data a partir da qual passou a ser da compradora a responsabilidade pela transferência de propriedade do automóvel (CTB, art. 123, §1º).

O descumprimento da norma de trânsito por parte da concessionária, consistente na não transferência do veículo, constitui grave falha na prestação do serviço.

Tanto pela omissão no cumprimento de sua obrigação quanto porque em determinadas circunstâncias o Código de Trânsito Brasileiro permite, mediante decisão judicial, que o DETRAN/ES efetive a transferência registral do veículo sem as formalidades ordinárias, circunstâncias que desconstroem a alegada impossibilidade de efetivação da transferência sem a apresentação física do veículo.

Ocorre que o valor de R$ 872,57 (oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), correspondente às multas que então lhes foram aplicadas por supostas infrações às leis de trânsito pela Polícia Rodoviária Federal não foi efetivamente desembolsado por Devaldo Klemenz, haja vista que os respectivos autos de infrações foram declarados nulos pela Justiça Federal, em sentença já transitada em julgado.

Disso decorre que do valor dos danos materiais pelos quais Devaldo Klemenz postula ser ressarcido, no montante de R$4.159,45 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), que incluem multas e despesas com advogados, não pode compreender o valor de R$ 872,57 (oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Esclareça-se, por outro lado, que de acordo com o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte, por si só, não constitui dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum
publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização ajuizada pela parte ora agravante em desfavor da Prefeitura Municipal de São Paulo, com o objetivo de obter o ressarcimento dos danos materiais advindos da contratação de advogados, técnicos e juristas renomados para a defesa de seus interesses em processo em que fora autuada pela demolição de imóvel em que desenvolvia empreendimento imobiliário. O Tribunal de origem reformou a sentença, que julgara improcedente a demanda.

III. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (STJ, AgRg no AREsp 516.277/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). Nesse sentido: STJ, AgInt na PET no AREsp 834.691/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/02/2019; REsp 1.696.910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017; AgRg no AgRg no REsp 1.478.820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/04/2016; AgRg no AREsp 810.591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 15/02/2016.

IV. Na hipótese, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que conheceu do Agravo, para dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelo Município de São Paulo, a fim de reconhecer a impossibilidade de a Municipalidade arcar com os honorários contratuais do profissional contratado pela parte autora.

V. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2135717 SP 2022/0152978-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte, a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1449412 SP 2019/0040502-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019).

Sabe-se, outrossim, que o dano material não se presume e deve ser comprovado, pois, nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização se mede pela extensão do dano. Assim, na ausência de demonstração de efetivo dispêndio decorrente do ato ilícito, não há que se falar de indenização por danos materiais.

Como Devaldo Klemenz não comprovou outros prejuízos além dos acima referidos, não há como reconhecer-lhe o direito de, por eles, ser indenizado. Pois, embora os documentos apresentados na inicial comprovem a aplicação das multas referidas e débitos associados ao veículo, não há prova de que efetivamente pagou os valores que relaciona como prejuízo material.

Diga-se, a propósito, que conforme a sentença o responsável pelo pagamento do IPVA é Eliederson Gonçalves Estrelow, que adquiriu o veículo da concessionária por meio de alienação fiduciária junto ao Banco Itaucard, em 2009. A partir dessa data, cabe a este arcar com os impostos relacionados ao automóvel.

Sem dúvida, no entanto, que a situação vivenciada por Devaldo Klemenz alcançado como possível responsável por atos que não praticou, atribuíveis à omissão da concessionária para a qual vendeu o veículo antes identificado e a Eliederson Gonçalves Estrelow que o adquiriu, transbordam o mero aborrecimento e têm efeitos potenciais aptos a lhe infligir inquestionáveis danos morais, tanto por este aspecto como pela perda do tempo útil para a adoção das providências para deles se desobrigar.

Desse juízo:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO RECÉM-ADQUIRIDO PELO AUTOR QUE APRESENTOU DEFEITO. NEGATIVA DE REPARO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.

1- Relação de consumo.

2- Veículo adquirido em maio de 2018 e que apresentou defeito em julho de 2018, tendo os Réus se negado ao reparo.

3- Conserto feito em oficina de terceiro, cujo ressarcimento ao Autor é devido.

4- Transferência do veículo junto ao DETRAN feita após 6 (seis) meses da compra e venda, quando o art. 134 do CTB prevê prazo máximo de 30 (trinta) dias.

5- Falha na prestação do serviço.

6- Negativa da Ré em efetuar o ressarcimento dos valores pagos pelo Autor pelo conserto.

7- O dano moral foi corretamente reconhecido na sentença, pela manifesta frustração da justa expectativa do consumidor em obter o veículo sem qualquer irregularidade.

8- Houve a perda do tempo útil do Autor que mesmo após várias reclamações, não logrou êxito em solucionar o problema, retirando-o de seus deveres e obrigações e da parcela de seu limitado e irrecuperável tempo despendido, inclusive, para ajuizar esta ação, haja vista a resistência da Ré em resolver a questão na seara administrativa.

9- Quantum indenizatório de R$6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10- Manutenção da sentença.

11- DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(TJ-RJ - APL: 00963310320188190004, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais. Transferência de veículo. Sentença de procedência em parte. Recurso da parte ré, que pugna pela reforma da r. sentença para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou para reduzir o montante estabelecido pela r. sentença. Exame: Preliminar de falta de dialeticidade recursal apresentada em sede de contrarrazões afastada. Recurso conhecido, mas não acolhido. Obrigação da ré de entregar documentação regularizada do veículo ao comprador no momento da compra. Descumprimento. Demora injustificada na entrega dos documentos. Dano moral caracterizado. Perda de tempo útil do consumidor que foi indevidamente impossibilitado de utilizar o bem. Aplicação da teoria do desvio produtivo. Violação de direitos da personalidade configurada. Valor indenizatório que se mostra adequado e proporcional considerando as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10007618820228260116 Campos do Jordão, Relator: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 31/03/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023).

Uma vez reconhecido o dano moral indenizável e a responsabilidade dos réus, competindo ao juiz a fixação do valor da compensação a título de dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

A indenização por dano moral fixada em sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com a jurisprudência deste TJES.

E a responsabilidade pelo pagamento da indenização é solidária entre a concessionária e a instituição financeira, eis que esta última também tem o dever de fiscalizar a transferência do veículo para o nome do comprador, especialmente devido à cláusula de alienação fiduciária em seu nome.

É que a liberação do financiamento sem as devidas precauções quanto à regularização documental do bem implica na responsabilização da instituição financeira.

Nesse sentido, segue entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEIS USADOS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE ADMINISTRATIVA DOS VEÍCULOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.

1. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PEDIDO PREJUDICADO.

2. AVENTADA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. INACOLHIMENTO. REVENDEDORA DE CARROS QUE ASSUMIRA O COMPROMISSO DE ARCAR COM OS PROCEDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DOS AUTOMÓVEIS. DESCUMPRIMENTO DO NEGÓCIO, NO PONTO. DOCUMENTOS TAMPOUCO ENTREGUES AO ADQUIRENTE.

2.1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO, QUE FIGURA NO NEGÓCIO COMO CREDORA FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO FORA DILIGENTE EM VERIFICAR AS CONDIÇÕES DOS REGISTROS DOS VEÍCULOS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DOS BENS QUE DEVERIA TER SIDO PROMOVIDA POR QUAISQUER DOS RÉUS. PRECEDENTES.

3. DANO MORAL. DEMORA EXAGERADA NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS QUE CAUSA INFORTÚNIOS AO AUTOR. REQUISITOS CARACTERIZADORES DO ATO ILÍCITO VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO.

3.1. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE SER MINORADO DE R$ 20.000,00 PARA R$ 10.000,00, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO COM O CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO DA VERBA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.

4. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SOBRE A QUESTÃO. RECURSO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO NESTE PARTICULAR.

5. ÔNUS SUCUBENCIAIS MANTIDOS.

6. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS.

7. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PORÇÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03008311620198240082, Relator: Raulino Jacó Bruning, Data de Julgamento: 22/03/2023, Primeira Câmara de Direito Civil).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO AGENTE FINANCEIRO AYMORÉ E DETRAN. DIZ A AUTORA QUE ADQUIRIU VEÍCULO COM FINANCIAMENTO JUNTO À AYMORÉ E QUE NÃO HOUVE A ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA QUE PUDESSE FAZER A TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PEDE A TRANSFERÊNCIA CADASTRAL DO VEÍCULO, A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO APÓS A TRADIÇÃO DO BEM E DA MULTA POR ATRASO NA TRANSFERÊNCIA, ALÉM DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE CONDENOU A AYMORÉ AO PAGAMENTO DOS IPVAS ATRASADOS E DA MULTA POR ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00, ALÉM DE R$ 8.000,00 DE DANOS MORAIS, BEM COMO CONDENOU O DETRAN A PROCEDER À IMEDIATA TRANSFERÊNCIA CADASTRAL DO VEÍCULO PARA O NOME DA AUTORA APÓS O PAGAMENTO DAS TAXAS E IMPOSTOS DEVIDOS, AO FUNDAMENTO DE QUE A AUTORA COMPROVOU A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO MENCIONADO NA INICIAL NO DIA 11/05/2010, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTADO ÀS FLS.19/22. IGUALMENTE COMPROVOU QUE O CRV SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO (FLS. 25/26). APELAÇÃO DA AYMORÉ, PEDINDO A IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS OU, AO MENOS, REDUÇÃO DO DANO MORAL, SOB FUNDAMENTO EM AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, VISTO QUE APENAS OFERECEU CRÉDITO À AUTORA PARA QUE COMPRASSE O BEM QUE ESCOLHESSE, EM QUALQUER CONCESSIONÁRIA, SENDO SUA RESPONSABILIDADE APENAS ENTREGAR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO, CABENDO AO REVENDEDOR DO VEÍCULO (QUE NÃO CONSTOU DO POLO PASSIVO) A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO APTA PARA TRANSFERÊNCIA. ASSISTE PARCIAL RAZÃO À AYMORÉ TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AOS DANOS MORAIS. RESTOU COMPROVADO QUE FOI CELEBRADO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, ENTRE AS PARTES, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO SE DESCONHECE QUE NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL A RESPONSABILIDADE DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM É DO VENDEDOR QUE, VIA DE REGRA, TEM A GUARDA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA, E NÃO DO FINANCIADOR. NÃO SE DESCONHECE O ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE ‘o banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu tão-somente porque o consumidor adquiriu-o com valores obtidos por meio de financiamento bancário (REsp 1014547)’. OCORRE QUE, NO CASO EM TELA, TAMBÉM COMPETE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A FISCALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DO COMPRADOR, TENDO EM VISTA A CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM SEU NOME. LOGO, A LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO SEM A ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS QUANTO À REGULARIDADE DOCUMENTAL DO BEM IMPORTA EM RESPONSABILIZAÇÃO, TAMBÉM, DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A FINANCEIRA, DE FATO, SE LIMITA A FORNECER OS RECURSOS PARA A COMPRA DO BEM À VISTA, FICANDO COM A PROPRIEDADE DO MESMO EM GARANTIA DO EMPRÉSTIMO. TODAVIA, A SOLIDARIEDADE ENTRE A FINANCEIRA E O REVENDEDOR DO VEÍCULO DEVE SER RECONHECIDA QUANDO AMBOS PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO (NÃO É O CASO), OU QUANDO HÁ IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO, SENDO JUSTAMENTE ESTA A HIPÓTESE DOS AUTOS. É DEVER DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OBTER TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE O BEM A SER FINANCIADO ANTES DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, VISTO QUE O FINANCIAMENTO SE ENCONTRA COLIGADO AO BEM, O QUE FAZ O ADQUIRENTE CONFIAR QUE A DOCUMENTAÇÃO ESTÁ REGULAR. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ASSISTE RAZÃO À APELANTE, EIS QUE, EM QUE PESE A SOLIDARIEDADE E A SUA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NÃO HOUVE, POR PARTE DA FINANCEIRA, ATO OFENSIVO À DIGNIDADE DA ADQUIRENTE, QUE LOGO FICOU CIENTE DE QUE A IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO A IMPEDIRIA DE TRANSFERIR O VEÍCULO PARA O SEU NOME, DEVENDO, ASSIM, SER AFASTADA TAL CONDENAÇÃO, MESMO PORQUE NÃO SE PODE NEGAR SER DA EMPRESA REVENDEDORA A RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO (CRV), IMPRESCINDÍVEL À REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA AYMORÉ AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO JULGADO.

(TJ-RJ - APL: 00010542220158190082, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 27/05/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2021).

Todavia, merece reforma parcial a sentença, exclusivamente para estabelecer que o valor fixado a título de danos morais seja acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária, tendo em vista que se trata de responsabilidade civil contratual.

Esclareça-se, noutra parte, que é pertinente o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/ES para regularizar o documento sobre a propriedade do automóvel, eis que medida necessária para assegurar o resultado prático equivalente ao do cumprimento da obrigação de fazer imposta, nos termos do artigo 461,
caput
, do Código de Processo Civil.

Apesar de a concessionária ré ter a obrigação de realizar a transferência do veículo no DETRAN/ES, não é necessário estabelecer uma multa para garantir o cumprimento da decisão judicial, vez que a expedição de ofício ao órgão de trânsito determinando a alteração do registro de propriedade do veículo, é suficiente.

Tal medida é mais adequada aos princípios da economia, celeridade processual e efetividade das decisões judiciais, evitando o prolongamento da disputa.

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de prescrição, nego provimento aos recursos de apelação de Comercial de Veículos Capixaba S/A e do Banco Itaucard S/A e dou parcial provimento ao recurso de apelação de Devaldo Klemenz para determinar que seja expedido ofício ao DETRAN/ES paraa a imediata transferência do veículo Fiat Pálio Weekend, ano 1998, placa GWV1935 para o nome de Eliederson Gonçalves Strelow e para que o valor da indenização por dano moral seja acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária, tendo em vista que se trata de responsabilidade civil decorrente de obrigação contratual.

Em razão do desprovimento dos recursos de apelação de Comercial de Veículos Capixaba S/A e Banco Itaucard S/A, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)